Tribunal: TJES
Processo: 0097966-10.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0097966-10.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLA CONSTRUTORA LTDA

APELADO: CONFORTO TÉRMICO, COMERC. E SERV. DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do

embargante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento.
4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0097966-10.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLA CONSTRUTORA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A
APELADO: CONFORTO TÉRMICO, COMERC. E SERV. DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Advogados do(a) APELADO: FELIPE DA CONCEICAO TOREZANI - ES22045-A, JULIANO DA CONCEICAO TOREZANI - ES19782-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta e. 1ª Câmara Cível que, por unanimidade de votos, conheceu da apelação interposta pelo embargante e a ela negou provimento, com a majoração dos respectivos honorários.

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho
que
as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento,
tendo em vista q
ue
o acórdão se manifestou expressamente

quanto
às provas dos autos e a condenação por demandar pro dívida já paga, bem como por majorar os honorários em razão do desprovimento do recurso,
vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. ART. 373, CPC. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO OBSERVADA PELO RÉU. NOTAS FISCAIS NÃO IMPUGNADAS. COBRANÇA DE VALORES JÁ QUITADOS. RECONHECIMENTO PELO AUTOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 940, CC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 373, incisos I e II, do CPC que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Por seu turno, prevê o art. 341 que incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. 2. Compulsando os autos, verifico que o apelado, autor da ação, sustentou na petição inicial a prestação parcial dos serviços inerentes ao contrato 200874173541 e indicou a ausência de pagamento dos serviços representados pelas notas fiscais nº 174, 175, 176, 185, 187, 188, 189, 191, 197, 198, 200 e 212, nais quais há a definição pormenorizadas dos respectivos produtos. Por outro lado, a parte apelante em contestação limitou-se a sustentar a ausência de prestação integral dos serviços inerentes ao contrato em tela, além de apontar a existência de pagamento parcial do crédito demandado, sobretudo inerente às notas fiscais nº 174, 175, 176, 185, 187. 3. No mesmo giro, não obstante a juntada de laudos técnicos de situação da obra inerente ao contrato, tais documentos, por si só, apesar de não constituírem prova cabal da prestação do serviço ou da sua ausência, sobretudo porque a questão deveria ter sido objeto de pericial judicial nestes autos, apontam a possível entrega dos produtos apontados nas notas fiscais. 4. Dessa forma, entendo que a apelada se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC, na medida em que fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, tendo em vista as notas fiscais apresentadas e as demais provas que corroboram a prestação dos respectivos serviços. 5. Por outro lado, a apelante não observou com a cautela necessária o ônus de impugnar especificamente as alegações e provas produzidas pela parte contrária, seja porque limitou-se a defender tese genérica de prestação parcial do serviço (mesmo quando tal ponto fora apontado na própria petição inicial), não produzindo prova de fato desconstitutivo do direito autoral. 6. Por derradeiro, inaplicável a condenação por demandar por dívida já paga, na forma do art. 940, do CPC, pois, apesar da comprovação dos pagamentos referentes às notas nº 174, 175, 176, 185, 187, houve o imediato reconhecimento do apelado acerca de tal fato, situação que não permite o reconhecimento da sua má-fé. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Data: 23/Nov/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0097966-10.2010.8.08.0035. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Nesse sentido o
c
. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”
(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele

NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)